Tribunal: TJDFT
Processo: 0004317-07.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.

2- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

3 - Embargos de declaração rejeitados.